Tribunal: TJPA
Processo: 0012860-14.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012860-14.2018.8.14.0074

APELANTE: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE, MARCELLA DE ARAUJO AMORIM, MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA, ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE, MARCELLA DE ARAUJO AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO ESCOLAR PÚBLICO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em favor de Alexandre Rufino de Albuquerque e Marcella de Araújo, em razão de acidente causado por condutor de ônibus escolar da municipalidade.

2.

O juízo de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa e julgou procedentes os pedidos iniciais com base na responsabilidade objetiva do ente público, reconhecendo a existência de dano material, dano moral e dano estético, bem como dano reflexo à esposa da vítima direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões discutidas consistem em:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa que justificasse a nulidade da sentença;

(ii) examinar a configuração da responsabilidade objetiva do Município pelo acidente de trânsito causado por agente público;

(iii) avaliar a existência e a extensão dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pelas vítimas;

(iv) analisar a ocorrência de dano moral reflexo;

(v) verificar a existência de fundamento para revogação da justiça gratuita deferida aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da regular instrução processual e da suficiência das provas constantes dos autos (CPC, art. 370).

5. Aplicação da responsabilidade objetiva do Município com base na teoria do risco administrativo (CF/88, art. 37, § 6º).
6. Comprovação de que o acidente decorreu de conduta imprudente de motorista vinculado ao Município, inexistindo culpa exclusiva da vítima.
7. Demonstrado o nexo causal entre o fato administrativo e os danos sofridos por Alexandre Rufino.

8. Comprovado o prejuízo de ordem material e extrapatrimonial sofrido por Marcella de Araújo, incluindo dano moral reflexo.
9. Inexistência de fundamento para a revogação da justiça gratuita deferida, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Remessa necessária conhecida e sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

1. O ente público responde objetivamente pelos danos causados por agente público no exercício de suas funções, bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade.
2. Configurado o dano material, o dano estético e o dano moral, inclusive reflexo, a reparação é devida conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita é relativa, mas não pode ser afastada sem prova robusta em sentido contrário.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDOLHES PROVIMENTO
,
E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e dois recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Alexandre Rufino de Albuquerque e Marcela Araújo Amorim, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento:

A) DE DANOS MATERIAIS FORMULADOS PELO AUTOR ALEXANDRE RUFINO, NO VALOR DE R$ 22.271,77 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS);

B) DE DANOS MORAIS AO AUTOR ALEXANDRE NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS);

C) DE DANOS ESTÉTICOS AO AUTOR NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS);

D) DE DANOS MORAIS À AUTORA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

(...)

SOBRE O PEDIDO RECONVENCIONAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO, INDEFIRO EM TODOS OS TERMOS.
”

O Município de Tailândia argumenta que é necessária nova digitalização dos documentos que estão ilegíveis e inconsistentes. Afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento de suspensão do processo para nova digitalização, pois entendeu não serem essenciais para o julgamento da lide.

Diz que os documentos de Id. 61772097, Id. 61772095 e 61772096 contém imagens do acidente, localização dos veículos e dos danos causados pelo acidente, que devem estar de forma legível e nítida para o devido esclarecimento dos fatos e a correta apreciação das provas.

Nesse condão, aponta que houve cerceamento de defesa, pois foi acatado o pedido de julgamento antecipado da lide sem que tivesse sido intimado para se manifestar, sendo que teria interesse em produzir provas testemunhal, pericial e outras.

Afirma que não há prova da responsabilidade do município, vez que o dano teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, por estar conduzindo o veículo fora dos limites de velocidade permitidos. Aduz que inexistem provas quanto os gastos com reparo do veículo, o que prejudica a condenação por dano material.

Quanto ao pagamento de danos morais e estéticos, aponta que inexiste prova sobre ocorrência e que as partes não atribuíram valor à causa, razão pela qual entende que não é devida a condenação requerida.

Assegura que seria devida a condenação do Sr. Alexandre ao ressarcimento dos danos sofridos pelo município, em relação aos reparos a serem realizados no veículo, pois entende que o acidente foi provocado por culpa exclusiva do Autor da Ação.

Sustenta que é devido o reexame necessário, conforme art. 496, III do CPC/2015 e que o Município não tem disponibilidade orçamentária para arcar com os valores da condenação.

Por fim, diz que não é devida a concessão de justiça gratuita aos Autores da ação.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença.

Por outro lado, o Sr. Alexandre, em sua peça recursal, argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos deve ser majorado, pois teriam provas suficientes de que os danos causados foram intensos, haja vista os transtornos enfrentados e as diversas cicatrizes e deformações no seu corpo, demandando reparação compatível.

A Apelante Marcela, por sua vez, argumenta que o acidente lhe trouxe inúmeros transtornos, pois ficou impossibilitada de utilizar o seu veículo, o qual serve para o seu deslocamento profissional e a condução do seu marido.

Nesse condão, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

Destarte, pleiteiam a reforma da sentença.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 25791284 e Id. 25791291).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 26217985).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo os Recursos de Apelação, por preencherem os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Outrossim, considerando os valores da condenação, verifico que ultrapassam 100 salários-mínimos, pelo que conheço da remessa necessária, conforme art. 496, §3º, III do CPC/2015.

Pois bem. Apura-se dos autos que ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE e MARCELLA DE ARAÚJO ajuizaram ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de acidente provocado pelo motorista que conduzia o ônibus escolar do município de Tailândia.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, vislumbro que não merece acolhida, pois em
nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da presunção de veracidade relativa e o livre convencimento do juiz, possibilitando verificar a pertinência da prova e sua extensão, para o entendimento subjetivo do magistrado.

Averiguo que o juízo de primeiro grau apontou com clareza os elementos constantes nos autos que subsidiam a sua decisão, ponderando que a digitalização de alguns arquivos não prejudicou a apreciação da demanda.

Desta feita, diante do pleito constante na inicial que protesta contra os termos do contrato, resta demonstrado que as provas constantes nos autos foram suficientes à formação do convencimento do magistrado, a quem compete decidir acerca da produção de provas, na forma do art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, diante da inexistência de cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, pois trata-se de questão suficientemente comprovada nos autos, não vislumbro acolhimento do pleito do apelante quanto à anulação da sentença.

Passando à análise do mérito do recurso de Apelação do Município de Tailândia, faz-se necessário ponderar que no tocante à responsabilidade civil do Estado, o art. 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

"A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano." (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).”

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Conforme documentos acostados nos autos, tem-se por suficientemente comprovado que o acidente foi ocasionado pelo motorista do ônibus escolar de Tailândia, ao realizar manobra imprudente em cruzamento, pois fez uma curva, sem a devida cautela, e atingiu o veículo particular em questão, configurando ato ilícito, gerando o dever de indenizar.

Ademais, resta demonstrado que não houve culpa exclusiva da vítima, o que poderia afastar a responsabilidade do ente Municipal.

Sendo assim, considerando as lesões físicas que acometeram o Sr. Alexandre, demandando tratamento médico devidamente comprovado, além do custo com medicações, é devida a condenação do município ao pagamento de indenização por dano material.

Além do mais, ficou comprovado o prejuízo de natureza extrapatrimonial, vez que é evidente abalo de natureza psíquica decorrente do acidente e das sequelas que o acometeram, pois ficou atestada a sua condição de DEFICIENTE FÍSICO com INVALIDEZ PERMANENTE, portador de Monoparesia, Paraplegia, Osteoartrose erosiva (CID G82.2, M15.4, G83).

Ficou demonstrada, ainda, a ocorrência de dano estético, haja vista a consequência em sua aparência física decorrente do acidente, que lhe deixaram cicatrizes notáveis, que afetam a imagem e a autoestima.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Município de Castanhal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de acidente de trânsito que vitimou fatalmente a esposa do autor, Julielma Pinto da Silva, atropelada por caminhão pertencente ao ente público . A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município de Castanhal é responsável pelo acidente que resultou no falecimento da vítima; e (ii) se os valores fixados para a indenização por danos morais e materiais são razoáveis e proporcionais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva do ente público é aplicada, conforme o art. 37, § 6º da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa do agente, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano . 4. Não restou comprovada nos autos a culpa exclusiva da vítima. O conjunto probatório evidenciou que a omissão do Município, quanto à sinalização da via pública, contribuiu para o acidente. 5 . O valor de R$ 50.000,00 arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional ao sofrimento causado ao autor pela perda de sua esposa, bem como a fixação de pensão mensal com base no salário-mínimo é adequada diante das condições econômicas da vítima e sua expectativa de vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. "1. O ente público responde objetivamente por danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículos de sua frota, desde que comprovado o nexo causal. 2 . O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, em conformidade com o sofrimento suportado pela vítima." ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do sistema . Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08041459320198140015 23406241, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Administrativo e constitucional. apelações cíveis. Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Acidente de trabalho . Responsabilidade objetiva. Dano moral e estético configurados. Quantum indenizatório. Indenização por danos morais deve ser fixada observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade . Necessidade de redução do valor da indenização por danos morais. Valor da indenização por danos estético mantido. Aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora. Pensão mensal indevida . Apelação do Estado do Pará conhecida e Parcialmente provida. Apelação de Higor Rodrigo Costa e Silva Conhecida e Não Provida. I. Caso em exame 1 . Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou ao Estado do Pará E À Secretaria de administração penitenciária (SEAP) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) diante da configuração da sua responsabilidade objetiva, sem reconhecer a existência de danos materiais. II . Questão em discussão 2. As questões em análise são: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pelo acidente de trabalho ocorrido e se há comprovação de culpa exclusiva da vítima; (ii) verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso concreto; (iii) verificar se há incorreção dos índices para atualização da condenação; (iv) definir se deve ser estabelecida indenização por danos materiais, correspondente a uma pensão mensal de caráter alimentar por 33 anos. III. Razões de decidir 3 . O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo. 4. Neste sentido, o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores .

5. É incontroverso que na época que o autor exercia o cargo de supervisor de equipe lotado no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA DE MARABÁ, durante uma tentativa de fuga de internos da unidade, ocorrida em 03/12/2017, para preservar sua vida, pulou o muro da área externa, fraturando seu tornozelo.

6. Após análise das provas contida nos autos, não se pode negar a culpa do Estado do Pará no evento danoso, uma vez que ao colocar, expor os seus servidores em condições de vulnerabilidade no desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em infortúnios causados aos seus agentes .

7. Outrossim, se o serviço foi prestado em favor da sociedade e dele adveio um dano, nada mais justo que esta mesma sociedade, outrora beneficiada, arque com o prejuízo que, no caso, consiste em reparar os danos morais decorrentes do evento danoso que provocou a fratura dos ossos da perna esquerda (CID T93.2 e S82.3) do policial penal, restando devidamente comprovada a responsabilidade civil do Estado do Pará .

8. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

9. Em situações análogas (responsabilidade do Ente Público quanto a danos causados a ex-servidor durante rebelião), a 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual fixou o valor de R$30 .000,00 (trinta mil reais) à título de Danos Morais.

10. O valor indenizatório deve ser minorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Corte .

11. O valor arbitrado a título de danos estéticos (R$ 30.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as sequelas decorrentes do acidente.

12 . A partir da data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a taxa SELIC como o índice de juros, sendo incabível a fixação de outro parâmetro para a atualização monetária, uma vez que a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia já efetua, por si só, a correção monetária.

13. Quanto ao pedido de pensão mensal de caráter alimentar, observa-se que não há laudo algum que ateste que o autor resta incapaz para o trabalho. Além disso, em consulta ao registro de servidores ativos no Estado do Pará verifica-se que o autor, atualmente, labora normalmente na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) .

14. Não há nos autos elementos suficientes para que seja reconhecida a incapacidade laboral do apelante e assim, condenar o apelado ao pagamento de pensão

IV. Dispositivo e tese

15. Apelações conhecidas . Apelação do Estado parcialmente provida para minorar o valor estabelecido a título de danos morais ao montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e estabelecer que a correção monetária seja pela Taxa SELIC. Apelação da autora desprovida ante a impossibilidade de determinação de pagamento de pensão mensal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014746220228140025 27105612, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto ao dano material da Sra. Marcella, vislumbro que é manifesto o prejuízo sofrido em relação ao veículo, pelo que deve ser ressarcida. Além disso, ficou demonstrado que teve danos extrapatrimoniais decorrentes dos transtornos resultantes do acidente, especialmente por ter ficado sem o meio de transporte de uso profissional e essencial para locomoção do seu marido que foi vítima do acidente.

Vislumbro, ainda a ocorrência do dano moral em ricochete, vez que comprovado o dano reflexo, ou seja, o abalo psíquico sofrido pela Sra. Marcella esposa da vítima, que vivenciou a angústia da gravidade do acidente e o processo de tratamento do cônjuge.

Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA AJUIZAR A AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO DO GENITOR. LEGITIMIDADE DA FILHA DA VÍTIMA PARA PLEITEAR DANO MORAL REFLEXO . DANO AUTÔNOMO QUE PRESCINDE DA MORTE DA VÍTIMA. PRECEDENTES. PRETENSÃO À REMUNERAÇÃO QUE O GENITOR TERIA DEIXADO DE AUFERIR DURANTE O CÁRCERE. ILEGITIMIDADE DA FILHA DA VÍTIMA PARA PLEITEAR DANO MATERIAL . O GENITOR É A VÍTIMA DIRETA DE EVENTUAL PRISÃO ILEGAL, SENDO A PARTE LEGÍTIMA PARA PLEITEAR DANO MATERIAL DECORRENTE DO CÁRCERE. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A doutrina e a jurisprudência têm entendido ser cabível, em certo casos, a figura do dano moral reflexo, também denominado de dano por ricochete. Trata-se, de modalidade autônoma de dano, consistente no abalo sofrido em decorrência do vínculo afetivo existente entre a vítima direta do dano e o ofendido atingido de forma mediata. 2. A agravada, filha da vítima da prisão sobre a qual se alega ilegalidade, é parte legítima para propor ação indenizatória pleiteando dano moral reflexo, ou dano por ricochete, uma vez que é categoria de dano autônomo . 3. A morte da vítima direta é prescindível para configuração do dano por ricochete, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. O dano material relativo à remuneração que o genitor da agravada teria deixado de auferir é de titularidade da vítima direta, no caso, pai da autora, cabendo a este a propositura da ação indenizatória, configurando ilegitimidade da agravada neste ponto . 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconhecer a ilegitimidade da agravada quanto ao pedido de indenização por dano material, determinando o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, em relação a ação indenizatória referente ao dano moral reflexo. 6. À unanimidade .

(TJ-PA - Apelação Cível: 0001173-88.2010.8.14 .0026 9999211046, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 4ª Camara Civel Isolada)”

Verifico, ainda, que os valores arbitrados estão em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, representando justa indenização, pois serve como adequada compensação pelo dano sofrido, sem propiciar um enriquecimento sem causa e servindo como uma medida pedagógica.

Diante das ponderações acima aventadas, torna-se inviável reconhecer o pedido de dano material pleiteado pelo Município de Tailândia, pois ficou demonstrado que o motorista do ônibus deu causa ao acidente, não havendo qualquer ato da vítima que tenha concorrido para o fato.

Quanto ao pedido de indeferimento da justiça gratuita, não examino fundamento para tanto, pois os fatos apresentados pelo Município não são capazes de ensejar a reforma do entendimento, e os autores confirmaram a impossibilidade de arcar com os custos da demanda.

O Egrégio Tribunal já se pronunciou diversas vezes acerca do tema, inclusive sumulando a matéria. Vejamos:

“Súmula nº. 6. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

No mesmo sentido colaciona-se o entendimento do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MAGISTRADO. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE POBREZA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O Tribunal de origem entendeu por ser verdade que a presunção de pobreza é relativa e admite prova em contrário. Contudo, asseverou que a mera alegação de que a recorrida exerce o cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não é motivo suficiente para descaracterizar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, porque o fato de os vencimentos do cargo serem altos não significa que a parte tenha padrão de vida efetivo que lhe autorize a suportar despesas processuais. 2. Alega o ora recorrente, nas razões do especial, o exercício do referido cargo é mais do que suficiente para afastar a presunção relativa de pobreza, devendo ser afastada o benefício da assistência judiciária gratuita. 3. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar - e não meramente alegar - a suficiência financeira-econômica do beneficiário. Na espécie, o Estado-membro não demonstrou o desacerto na concessão da AJG, tendo apenas impugnado o deferimento com base no vencimento da parte favorecida. 4. Acatar a alegação de que a recorrente possui recursos financeiros para custear advogado próprio, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude do enunciado da Súmula n. 7/STJ. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1233077/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011).

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. A apresentação de prova documental, produzida a destempo, em sede de agravo regimental, não é apta a elidir a presunção de necessidade, para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na AR 4.176/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 02/05/2011).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, II, DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Alegações genéricas quanto às prefaciais de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil não bastam à abertura da via especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, a teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes. 2. Em relação ao art. 6º da Lei 1.060/50, a União deixou de aduzir as razões pelas quais o mencionado preceito legal foi ofendido. A deficiência de fundamentação atrai a incidência da já citada Súmula 284/STF. 3. A ausência de prequestionamento - arts. 212, IV, do Código Civil; 125, I, 131 e 333, todos do CPC - impõe a inadmissão do apelo, nos termos da Súmula 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". 4. No atinente ao art. 4º da Lei nº 1.060/50, o aresto impugnado decidiu na mesma linha da jurisprudência pacificada pelo STJ. A simples apresentação de documento atestando que a pessoa física está fora do rol de isenção de imposto de renda não é suficiente para afastar a presunção que legitima a concessão da assistência judiciária gratuita. Incidência da Súmula 83//STJ. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1239111/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AOS APELOS, E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025